Tribunal: TJMT
Processo: 1011274-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011274-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE MELLO DE CAMPOS - CPF: 487.111.011-72 (ADVOGADO), THAISE CRISTINA CAMPOS - CPF: 002.399.311-14 (AGRAVANTE), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVADO), LEAL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 53.962.829/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I
. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para restabelecimento de plano de saúde e autorização de cirurgias reparadoras, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão de tutela provisória quanto à manutenção da cobertura contratual integral do plano de saúde, diante da rescisão unilateral; (ii) saber se é cabível a antecipação de tutela para obrigar o custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores (mamoplastia e abdominoplastia) com base na prescrição médica e na natureza terapêutica da intervenção.

III. Razões de decidir

3.

Verifica-se, em cognição sumária, a existência de vínculo contratual de plano de saúde com cobertura ambulatorial e hospitalar até o momento da solicitação dos procedimentos, bem como ausência de notificação prévia quanto à exclusão da beneficiária, o que afronta normas consumeristas e regulamentações da ANS.

4. A exclusão contratual ocorreu no curso da análise do pedido de autorização cirúrgica, sugerindo possível conduta abusiva, circunstância que autoriza, com base nos princípios da continuidade da assistência à saúde e da proteção do consumidor, a concessão parcial da tutela para manutenção do plano.

5. Em relação à autorização das cirurgias, embora prescritas com fundamento terapêutico, a ausência de urgência médica e a necessidade de instrução probatória desautorizam, por ora, a concessão da medida, sob pena de esgotamento do mérito da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar a manutenção do plano de saúde da agravante em sua cobertura integral, com suspensão dos efeitos da exclusão operada, mantendo-se, contudo, o indeferimento quanto ao custeio imediato dos procedimentos cirúrgicos.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela provisória para assegurar a continuidade de contrato de plano de saúde coletivo, quando evidenciada, em sede de cognição sumária, a ausência de notificação prévia da rescisão e a verossimilhança da alegação de conduta abusiva da operadora. 2. A autorização e o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas dependem da demonstração da urgência médica, sendo incabível sua concessão em sede de tutela provisória quando os elementos constantes dos autos não evidenciam risco iminente à saúde."

Dispositivos relevantes:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXII, LIV e LV; CDC, arts. 6º, III, e 51; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13, p.u., II; RN/ANS nº 557/2022, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069, Repetitivo; STJ, AgInt no AREsp nº 2.561.799/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THAISE CRISTINA CAMPOS, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de "Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais" (Proc. nº 1007544-59.2025.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e LEAL CLUBE DE BENEFÍCIOS, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora/agravante (cf. Id. nº 279612896).

No recurso vinculado ao Id. nº 279612890, a Agravante alega que a decisão merece reforma, pois não haveria irreversibilidade nos efeitos da medida requerida, especialmente quanto ao pedido alternativo.

Sustenta que a rescisão do contrato foi feita unilateralmente pelas rés, sem prévia notificação, violando princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja deferida a tutela de urgência para restabelecimento do seguro saúde e análise dos procedimentos cirúrgicos requeridos.

O relator, Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, admitiu a interposição recursal, mas INDEFERIU o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. nº 279612890).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THAISE CRISTINA CAMPOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de "Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais", ajuizada pela agravante contra UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e LEAL CLUBE DE BENEFÍCIOS, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora/agravante, com fundamento na ausência dos requisitos legais para a concessão da medida antecipatória (cf. Id. nº 279612896).

Extrai-se da inicial que THAISE CRISTINA CAMPOS ajuizou a presente demanda em desfavor das requeridas, pleiteando o restabelecimento do seguro saúde e a autorização para realização de procedimentos cirúrgicos (mamoplastia pós-cirurgia bariátrica e abdominoplastia pós bariátrica), sob protocolo nº 00070120250211597003, alegando rescisão unilateral e abusiva do contrato de plano de saúde.

Em análise liminar, foi proferida decisão de primeiro grau,
verbis:

“In casu, ao compulsar a documentação anexada aos autos, entendo não estar presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da antecipação da tutela.

Isso porque, é incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Ademais, os argumentos levantados pela parte autora, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial, se mostram insuficientes para comprovar os fatos narrados, de modo que se torna imprescindível incursão processual para a aferição do alegado.

Em razão disso, no momento o que se verifica é a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, motivo pelo qual entendo que não merece prosperar o pedido liminar.

Assim sendo, ausente ao menos um dos requisitos da tutela provisória de urgência, sua concessão restase impossibilitada.

Ante o exposto, diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, conforme fundamentos acima.”

Inconformada com o desfecho dado à lide, a autora interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando a inexistência de irreversibilidade dos efeitos da decisão, especialmente quanto ao pedido alternativo, a ocorrência de rescisão unilateral abusiva do contrato sem prévia notificação, a verossimilhança das alegações ante a má-fé das requeridas e a presença do perigo de dano irreparável à sua saúde.

Em decisão liminar de agravo, foi proferida decisão monocrática:

“Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ou concessão de tutela provisória no agravo de instrumento quando demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Entretanto, compulsando os autos, não vislumbro elementos suficientes que demonstrem, nesta fase de cognição sumária, a verossimilhança das alegações da agravante. Os documentos que instruem o recurso não permitem, por ora, a formação do juízo de probabilidade necessário à antecipação da tutela recursal.

Além disso, conforme já fundamentado pela decisão agravada, proferida com acerto pelo juízo a quo, a concessão da medida liminar nos moldes pretendidos implicaria, ainda que em parte, o esgotamento do mérito da demanda, sem o contraditório e a devida instrução processual.

Ademais, o pedido alternativo — consistente na simples reativação do plano para que a ré analise o requerimento de procedimentos — não elide o risco de irreversibilidade da medida, considerando a complexidade da cobertura contratual e os efeitos econômicos da eventual reativação compulsória de um contrato já encerrado.

Por fim, ressalto que o pedido de gratuidade de justiça foi corretamente apreciado e deferido pelo juízo de origem, não havendo insurgência específica quanto a esse ponto.

Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.”

Cinge-se a controvérsia em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente quanto a: (i) manutenção do plano de saúde em sua cobertura integral, suspendendo os efeitos da exclusão operada pelas requeridas; e (ii) autorização e custeio dos procedimentos cirúrgicos específicos (mamoplastia e abdominoplastia pós-cirurgia bariátrica) solicitados pela agravante, considerando as peculiaridades da relação contratual demonstrada nos autos e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, relacionado à manutenção do plano de saúde em sua cobertura integral, passo a tecer considerações.

A análise detida dos documentos constantes dos autos revela elementos que demonstram, ao menos em juízo de cognição sumária, a existência de relação contratual válida entre as partes para além da mera cobertura odontológica.

Conforme se extrai da documentação apresentada pela agravante, especialmente dos protocolos de solicitação e das comunicações mantidas com a operadora, evidencia-se que a autora mantinha seguro saúde com cobertura ambulatorial e hospitalar, denominado "CORPORATIVO COMPACTO ENF", registrado na ANS sob nº 475566169, de abrangência nacional, com cobertura para procedimentos ambulatoriais, hospitalares e obstétricos.

A cronologia dos fatos narrados demonstra que a exclusão da cobertura médico-hospitalar ocorreu de forma concomitante ao protocolo de solicitação dos procedimentos cirúrgicos, circunstância que, em sede de cognição sumária, sugere a verossimilhança das alegações quanto à abusividade da conduta.

Os documentos evidenciam que até o momento da solicitação dos procedimentos, em 10 de fevereiro de 2025, as requeridas mantinham o relacionamento contratual regular com a autora, tanto que a solicitação foi encaminhada para análise, sendo posteriormente informado que o procedimento não estava disponível na rede credenciada local, mas seria autorizada negociação direta com prestador.( cf. Id. nº 279612897 – página 100)

As comunicações por e-mail entre as partes, especialmente as mensagens de 17 e 22 de fevereiro de 2025 informando que "
o pedido permanecia sob análise
", demonstram inequivocamente que as requeridas reconheciam a existência de relação contratual válida, pois, caso contrário, a primeira resposta já teria sido no sentido da inexistência de vínculo, e não o encaminhamento da solicitação para análise técnica. ( cf. Id. nº 279612897 – página 102 e 103)

A posterior comunicação de exclusão, datada de 4 de março de 2025, ocorreu justamente durante o período de análise do pedido, reforçando a verossimilhança da alegação de abusividade temporal da rescisão. ( cf. Id. nº 279612897 – página 104)

Nesse contexto, merece acolhida o argumento da agravante quanto à inexistência de prévia notificação sobre a alteração contratual, elemento que configura violação às normas protetivas do consumidor e aos princípios que regem os contratos de plano de saúde.

A Resolução Normativa ANS nº 557/2022, em seu artigo 24, estabelece procedimentos específicos para a suspensão ou exclusão de beneficiários de planos coletivos, exigindo comunicação adequada aos interessados.

“Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos.

Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses:

I - fraude; ou

II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou

III - a pedido do beneficiário.

IV - por inadimplência do beneficiário que paga a mensalidade do plano coletivo diretamente à operadora.”

Da mesma forma, o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, embora direcionado aos contratos individuais, reflete princípio geral de proteção ao consumidor que deve ser observado também nas relações contratuais coletivas.

“Art.13 Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (...)

II -a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento sobre a obrigatoriedade da notificação prévia em casos de cancelamento de contratos de plano de saúde.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona de que a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo exige prévia notificação da parte beneficiárias. (AgInt no AREsp n. 2.561.799/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.) No caso dos autos, verifica-se situação análoga, em que a ausência de comunicação prévia sobre a alteração contratual denota irregularidade na conduta das operadoras.

Ademais, é imperioso reconhecer que a simples manutenção do plano de saúde em sua cobertura original não importa em irreversibilidade dos efeitos da tutela, especialmente quando se considera que a medida pode ser revista sem causar prejuízos significativos às operadoras.

Diferentemente da autorização específica para os procedimentos cirúrgicos, cuja concessão poderia implicar em esgotamento parcial do mérito, a manutenção da cobertura contratual constitui medida de natureza conservativa que preserva o
status quo ante
até o julgamento definitivo da demanda.

É relevante observar que, em que pese a ausência de manifestação específica da UNIMED SEGUROS SAUDE S/A sobre os fatos alegados, tendo em vista que o processo ainda não foi regularmente triangularizado com a citação das requeridas, tal circunstância não obsta a análise dos elementos probatórios já carreados aos autos.

A cognição sumária própria das tutelas de urgência permite a formação de juízo provisório com base na documentação apresentada pela parte requerente, especialmente quando esta demonstra, prima facie, a verossimilhança das alegações.

No que tange ao segundo aspecto da controvérsia, relativo à autorização e custeio dos procedimentos cirúrgicos específicos (mamoplastia e abdominoplastia pós-cirurgia bariátrica), a análise revela-se mais complexa e demanda ponderação cuidadosa entre os elementos probatórios apresentados e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1069, firmou entendimento em sede de julgamento de recursos repetitivos sobre a obrigatoriedade do custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica quando caracterizada a necessidade médica, estabelecendo que:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

A documentação carreada aos autos demonstra que a autora possui prescrição médica específica para os procedimentos, fundamentada em CIDs determinados (N64.2 e L91.8) e em relatório médico que descreve quadro clínico caracterizado por "
ptose mamária grau 3, ocorrências de dermatites de contato devido excesso de pele das mamas, apresentando no abdômen flacidez severa, excesso dérmico e estrias profundas em toda parede abdominal, com história de lombociatalgia e dermatites de contato devido a redundância tecidual
".

Tais elementos sugerem, em juízo de cognição sumária, que os procedimentos possuem finalidade terapêutica e reparadora, não meramente estética.

Contudo, embora presentes indícios da necessidade médica dos procedimentos, não restou suficientemente demonstrado o perigo da demora que justifique a autorização imediata dos procedimentos em sede de tutela de urgência.

A documentação apresentada não evidencia situação de urgência médica que demande intervenção cirúrgica imediata, sendo os procedimentos de natureza eletiva que, conquanto necessários segundo a prescrição médica, podem aguardar a instrução probatória adequada para análise definitiva da cobertura contratual e da caracterização precisa da indicação terapêutica.

Sob essa perspectiva, verifica-se que a tutela de urgência deve ser concedida de forma parcial, contemplando apenas a manutenção do plano de saúde em sua cobertura integral, mas não a autorização específica e o custeio imediato dos procedimentos cirúrgicos.

Tal solução preserva o equilíbrio entre a proteção dos direitos da consumidora e a necessidade de instrução probatória adequada para análise da cobertura dos procedimentos específicos, considerando que, embora presentes indícios de necessidade terapêutica, a ausência de caráter urgente permite aguardar a cognição exauriente sobre os aspectos técnico-médicos e contratuais envolvidos.

A medida conservativa de manutenção do plano revela-se proporcional e adequada, uma vez que assegura à autora a continuidade da assistência médica integral enquanto tramita o processo, sem importar em prejulgamento definitivo sobre a cobertura dos procedimentos específicos.

Tal providência atende aos princípios da proteção ao consumidor e da continuidade da assistência à saúde, sem comprometer a necessária cognição exauriente sobre aspectos técnicos específicos da cobertura contratual.

Por outro lado, é fundamental consignar que a presente decisão não representa prejulgamento sobre o mérito da demanda, especialmente quanto à caracterização da abusividade da conduta das requeridas ou à obrigatoriedade de cobertura e custeio dos procedimentos específicos.

A instrução probatória permitirá a análise aprofundada das circunstâncias da alteração contratual, dos termos do contrato original, das justificativas médicas para os procedimentos, da adequação da cobertura contratual às normas regulamentares aplicáveis e da caracterização precisa da finalidade terapêutica dos procedimentos à luz do Tema 1069 do STJ.

Nesse sentido, a concessão parcial da tutela de urgência constitui medida prudente que concilia a proteção dos direitos fundamentais da requerente com a necessidade de preservação do contraditório e da ampla defesa, assegurando às requeridas a oportunidade de apresentar suas razões sobre a regularidade da alteração contratual e sobre a cobertura dos procedimentos específicos solicitados.

A reversibilidade da medida quanto à manutenção do plano assegura que eventual improcedência da demanda não causará prejuízos irreparáveis às operadoras, enquanto sua concessão evita o risco de dano à saúde da requerente durante a tramitação do processo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para reformar parcialmente a decisão proferida pelo Juízo singular, determinando a manutenção do plano de saúde da agravante em sua cobertura integral (ambulatorial e hospitalar), suspendendo os efeitos da exclusão operada pelas requeridas até o julgamento definitivo da demanda, mantendo, contudo, o indeferimento quanto à autorização específica e ao custeio imediato dos procedimentos cirúrgicos (mamoplastia e abdominoplastia pós-cirurgia bariátrica), que deverão aguardar a instrução probatória adequada para análise definitiva da obrigação de cobertura contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025